Tribunal: TJDFT
Processo: 0700237-72.2020.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ENTRE AS PARTES. COBRANÇA INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória de indenização por danos morais, em virtude de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Recurso do autor que visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Inexistência de débitos. Controvérsia sobre a existência de contrato. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). O autor teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes em virtude de débito no valor de R$ 1.326,20, referente a uma dívida com o banco réu. Apesar da negativação, o requerente afirma que nunca manteve qualquer relação jurídica com o requerido. Caberia ao réu comprovar o vínculo contratual existente, ônus do qual não se desincumbiu. O réu não juntou qualquer documento para comprovar a existência de relação jurídica com o autor, tampouco impugnou a alegação de inexistência de contrato celebrado entre as partes. Desse modo, mostra-se cabível a declaração de inexistência de débitos e a retirada do nome do autor do cadastro de inadimplentes.
3 – Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição preexistente. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento (súmula 385 do STJ). O autor teve seu nome inscrito de forma indevida em cadastro de inadimplentes no dia 15/10/2019, conforme documento de ID. 20167702. Todavia, o mesmo documento indica a existência de inscrição preexistente, registrada em 10/10/2019, no valor de R$ 1.499,16, tendo como credora o Banco Santander. A alegação do autor de que a inscrição preexistente está sendo discutida em outro processo não é suficiente para se concluir pela ilegitimidade da inscrição. O processo indicado pelo autor (0700239-42.2020.8.07.0017), no qual se discute a legitimidade da inscrição preexistente, foi extinto sem resolução do mérito e se encontra arquivado definitivamente. Assim, conforme entendimento do STJ, não há que falar em indenização por dano moral, tendo em vista que no momento da anotação irregular havia legitima inscrição preexistente. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.
W